Tribunal: TJDFT
Processo: 0717211-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. CONFUSÃO PATRIMONIAL. BENEFÍCIO INDIRETO DE SÓCIO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária e incluiu o agravante, sócio da empresa executada, no polo passivo da demanda. O agravante alega ausência de participação na gestão da empresa e inexistência de proveito pessoal em razão das atividades da sociedade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, notadamente a configuração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, nos termos do art. 50 do Código Civil, a justificar a inclusão do sócio agravante no polo passivo da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica exige, conforme art. 50 do Código Civil, a demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, sendo essa a lógica da teoria maior adotada no ordenamento brasileiro.
4. A prova constante nos autos indica que recursos da empresa foram utilizados para a aquisição de veículo em nome do agravante e para pagamento de despesas pessoais suas (condomínio residencial), o que caracteriza benefício indireto e ausência de separação entre os patrimônios da sociedade e do sócio.
5. A alegação de que os negócios ocorreram à revelia do agravante não se mostra relevante, pois ao permitir a utilização do seu nome, assumiu a responsabilidade pelos atos praticados pela pessoa jurídica. O Direito veda o venire contra factum proprium, que significa comportamento contraditório.
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece como hipótese autorizadora da desconsideração a utilização de recursos da empresa para o cumprimento de obrigações pessoais de sócios, notadamente quando ausente contraprestação ou justificativa econômica compatível com a autonomia patrimonial.
7. Presentes os requisitos legais e diante do benefício indireto do sócio, mostra-se legítima a desconsideração da personalidade jurídica, com a consequente inclusão do agravante no polo passivo da execução.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133 e 134; CC, art. 50, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1731008, 0716244-88.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 18.07.2023, DJe 28.07.2023.
(Ive)